Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o agravo aviado em seu bojo já fora resolvido via de provimento colegiado, sendo-lhe negado provimento. Assim sendo, a manifestação materializada pelo agravante por meio do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira do agravo de instrumento aviado, deve ser interpretada e assimilada como desistência do prazo recursal e de eventuais recursos interpostos em face do acórdão que resolvera o agravo que originalmente formulara. Com essa ressalva, acolho a manifestação como desistência do prazo recursal e de eventuais outros recursos manejados ou manejáveis pelo agravante em face do acórdão que elucidara este agravo, homologando-a. Custas pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 51681711 - Pág. 1/6